Tribunal: TJSP
Processo: 2292155-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sucessões
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE DE FORMA EXCLUSIVA AO AGRAVADO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ QUE SOBREVENHA A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.